Tribunal: TJDFT
Processo: 0711928-74.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE FALTA DE INTRESSE RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAÕES, REJEITADA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MATERIAL CABÍVEL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em sede de contrarrazões, o autor suscita preliminar de falta de interesse recursal, sob o argumento de que o mero inconformismo não configura razão suficiente para recorrer. Rejeito a preliminar arguida, posto que a empresa ré foi condenada a pagar R$9.500,00, a título de danos materiais, de modo que é manifesto o seu interesse recursal, a fim de ver modificado o resultado do processo. Preliminar de falta de interesse recursal, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
2. Trata-se de recurso (ID26887228) interposto pela ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar R$9.500,00 ao autor, a título de reparação por danos materiais.
3. Nas razões recursais, afirma que o atraso na entrega e montagem dos móveis ocorreu em razão da necessidade de se adequar ao contexto da pandemia. Reconhece que a estante da sala, no valor de R$3.600,00, não foi fabricada. Alega que os móveis do escritório foram fabricados, restando apenas a instalação na residência do autor/recorrido, conforme declarou o informante, Sr. Francisco (vídeo - ID26887218). Sustenta inexistência da obrigação de reparar qualquer valor a título de acabamento dos móveis entregues, porquanto foi o demandante quem se opôs a continuidade do serviço. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença a fim de a empresa ré seja condenada a pagar tão somente R$3.600,00 referente à estante da sala, bem como julgar improcedente o pedido de reparação material decorrente da falta de acabamento dos móveis entregues e, subsidiariamente, minorá-la para R$500,00.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. De início, cumpre esclarecer que os móveis deveriam ter sido entregues 40 dias úteis após a data da assinatura do contrato (21/01/2020), ou seja, em 19/03/2020, dia em que as atividades comerciais foram suspensas, em virtude do Decreto no 40.550, porém retomadas em 13/04/2020.
6. Por conseguinte, o argumento de que o atraso na entrega e montagem dos móveis ocorreu em razão dos desdobramentos da pandemia não prospera, isso porque, passados 6 meses da assinatura do contrato, a fabricação dos móveis sequer havia sido concluída.
7. Em relação à estante da sala, restou incontroverso que esta não foi fabricada. A controvérsia cinge-se, portanto, a saber o valor a ser restituído, porquanto o contrato não descreve o valor do serviço de cada cômodo da residência.
8. Tendo em vista que as partes não se desincumbiram satisfatoriamente do ônus da prova (art. 373 do CPC), no sentido de demonstrar qual o valor que efetivamente foi acordado para a fabricação a estante da sala, se R$4.200,00 (orçamento – ID26887200) ou R$3.600,00 (anotações manuais – ID26886648, p. 5), é de se manter a média aritmética calculada, tal como consignado na sentença, eis que dotada de razoabilidade.
9. No que se refere aos móveis do escritório, restou incontroverso que estes não foram entregues ao autor/recorrido. A controvérsia cinge-se, portanto, a saber se eles foram fabricados.
10. O julgador possui liberdade na apreciação da prova, devendo, contudo, valorá-la, de forma equânime, como elemento de convicção (art. 5o, 6o e 33 da Lei 9.099/95). Assim, a prova oral produzida, consubstanciada no depoimento da testemunha indicada pela ré, e ouvida como informante, deve ser valorada em conformação com os demais elementos de convicção reunidos nos autos.
11. Na espécie, verifica-se que o autor demonstrou, por meio de conversa no WhatsApp (ID26886645, p. 10), que a confecção dos móveis do escritório estava programada, porém não havia funcionários suficientes para executar o serviço.
12. A recorrente, por sua vez, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC), na medida em que não trouxe aos autos qualquer fotografia, áudio de conversa ou documento a respeito dos móveis do escritório supostamente já fabricados, a fim de confrontar a prova produzida pela parte autora e, consequentemente, corroborar as declarações feitas pelo informante, Sr. Francisco (ID26887218, ID26887219 e ID26887220).
13. Por fim, no que concerne ao acabamento dos móveis entregues e instalados na residência do autor/recorrido (armários de quarto de visita, banco alemão, banheiro suíte e banheiro social), restou incontroverso que o serviço não foi concluído em sua integralidade.
14. Desse modo, diante da comprovada demora excessiva da empresa ré/recorrente na execução do serviço de marcenaria que, no presente caso, motivou a interrupção do contrato (ID26887204), não é razoável atribuir ao demandante a culpa pela falta de acabamento dos móveis, pois em nada contribuiu para o resultado.
15. Isto posto, não cabe qualquer limitação quanto ao valor da reparação material (R$9.500,00), o qual se mostra-se razoável, conforme apreciação das regras de experiência comum (art. 5o e 6o da Lei 9.099/95), devendo, pois, ser mantido tal como fixado na sentença.
16. Por fim, em sede de contrarrazões, a autora/recorrida pleiteia a condenação da ré/recorrente por litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, II, do CPC. Registra-se que jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não se verifica no presente caso. Incabível, destarte, o acolhimento do pedido condenatório formulado pela demandante.
17. Preliminar de falta de interesse recursal, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e improvido.
18. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
19. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.